Tribunal: TJMT
Processo: 1000435-22.2021.8.11.0039
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000435-22.2021.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[CAIO VINICIUS SCAPIN DA SILVA - CPF: 508.582.318-40 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ALINY DE VASCONCELOS BIANCHI - CPF: 036.776.221-82 (ASSISTENTE), RODRIGO GARCIA FLORES - CPF: 083.224.781-27 (ASSISTENTE), JONAS FELIPE SILVA BRESOLIN - CPF: 060.911.811-06 (ASSISTENTE), MAURICIO BISOLA PEDROSO - CPF: 081.997.781-05 (ASSISTENTE), BARBARA FELIPA SILVA BRESOLIN - CPF: 703.732.831-64 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CAIO VINICIUS SCAPIN DA SILVA - CPF: 508.582.318-40 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
RECURSOS DE
APELAÇÃO.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL.

ART. 217-A, § 1°, SEGUNDA PARTE.
RECURSO DA DEFESA
.
SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
. CONDENAÇÃO
PRESERVADA
.
RECURSO DO
PARQUET
.
CONSEQUÊNCIA
S
DO CRIME QUE EXTRAPOLAM O TIPO PENAL
.
ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA RECONHECIDA
DE OFÍCIO
.
APELO DEFENSIVO
DESPROVIDO
E RECURSO MINISTERIAL
PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Recursos de
a
pelação da defesa e do Ministério Público que desafiam sentença

que condenou o réu pelo
crime de
estupro de vulnerável contra pessoa incapaz de oferecer resistência (art.217-A
,
§ 1°, segunda parte, CP),
em regime
inicial

semiaberto.

2. Fato
s
relevante
s
:
(
i
) apelado

praticou conjunção carnal com a vítima enquanto ela se encontrava impossibilitada de oferecer resistência, visto que esta
va
sob efeito de maconha e bebida alcoólica
(
ii
)
versão da vítima que se manteve uníssona e coerente nas duas fases da persecução penal, além de ser corroborada por relatos de testemunhas e informante, bem como pela prova técnica não repetível; (
iii
) vítima que suportou graves abalos emocionais após o delito, necessitando mudar-se de cidade, fazer acompanhamento psicológico e tomar remédios controlados; (
iv
) apelante que possuía 18 (dezoito) anos na data dos fatos.

3.
1.
Requerimento do recurso
da defesa
:
absolvição por insuficiência de provas.

3.2.
Requerimento
do recurso
do Ministério Público:

valoração negativa das consequências do crime e, consequentemente, majoração da pena-base do
apelante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
A
s
questões
em discussão consiste
m
em
: (
i
)

saber se há provas suficientes para
ensejar a condenação do acusado
; (
ii
)
averiguar
se
as consequências do crime ultrapassam àquelas inerentes ao tipo penal; (
iii
) verificar, de ofício, a possibilidade de reconhecer a atenuante da menoridade relativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. Nos crimes de natureza
sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevância no contexto probatório, uma vez que delitos desta natureza são co
mumente praticados às ocultas.

7
.

Versão da vítima que permaneceu hígida durante toda a instrução processual, além de ser corroborada pelo restante do acervo probatório, notadamente o relato de testemunhas e informante.

8.

As consequências do crime merecem ser depreciadas quando o conjunto probatório demonstra que a vítima sofreu abalos psicológicos e emocionais excepcionais, além de se ver impossibilitada de fazer faculdade na cidade onde os fatos ocorreram.

9.

Réu que contava com idade inferior a 21 (vinte e um) anos na data dos fatos, fazendo jus a atenuante da menoridade relativa.

IV. DISPOSITIVO

10
. Recurso
defensivo conhecido e desprovido. Recurso ministerial conhecido e provido.
Reconhecido, de ofício, a atenuante da menoridade relativa.

___________

Dispositivos relevantes citados:
CP,
arts
.
59, 65, I,
217-A, § 1°; CPP, 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,

AgRg
n
o
AREsp
2724760
/AL
; TJMT,
Enunciado Orientativo n.10 – TCCR.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo réu
Caio Vinicius Scapin da Silva
e pelo
Ministério Público Estadual
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos, nos autos da ação penal n.
1000435-22.2021.8.11.0039
, que condenou o referido acusado à pena de 8 (oito) anos de reclusão
,
em regime inicial semiaberto, pela prática do delito tipificado no artigo 217, § 1º, segunda parte, do Código Penal (id.
237720750).

Nas
razões recursais
, a defesa intenta a absolvição do recorrente por insuficiência de provas, com base no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal (id.
237720761
).

O
Parquet
, por seu turno, requer que a circunstância judicial concernente às consequências do crime seja desabonada e, consequentemente,

majore-se a pena-base

(id.
237720754).

Contrarrazões
apresentadas pelo órgão ministerial e pela defesa cada qual requerendo o desprovimento dos recursos (ids.
237720766 e

237720765).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso ministerial e desprovimento do apelo defensivo (id.
248304152
).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço
do
s

apelo
s
interposto
s pelo réu e pelo Ministério Público.

Da leitura dos autos, extrai-se que
o
acusado
Caio Vinicius Scapin da Silva

foi

denunciado pela práti
ca
do
delito
de
estupro de
vulnerável contra pessoa incapaz de oferecer resistência
, tipificado no artigo
217
, § 1°,
segunda parte,
do Código Penal,

tendo em vista
o seguinte contexto delituoso narrado na exordial acusatória:

“
(...)

Consta dos autos que, no início da noite de 17 de dezembro de 2020, a vítima BA
RBARA encontrava-se na companhia de seu irmão, do denunciado e de outros amigos, na conveniência do Posto Real, local onde permaneceram por um tempo, tendo sido convidada posteriormente a ir a uma festa que
ocorreria na boate Villas Pub.

Posteriormente, a vítima teria chegado ater referida boate, na companhia de MAURICIO
.
Ademais, informou ter ingerido
cerca de duas latas de cerveja, tendo permanecido no local da festa entre as 22h00min às 04:00min da madrugada
do dia 18 de dezembro de 2020.

De acordo com informações prestadas pela vítima, em momento algum demostrou qualquer interesse em CAIO, tendo apenas dançado com este, e ressaltou que até mesmo tentava ‘arrumá-lo’
,
para uma amiga.

Em seguida, a vítima teria ido para casa, uma residência em que vivia na companhia do irmão JONAS, que estava dormindo em seu quarto, sendo que CAIO também foi
até
a residência, pois era amigo próximo do irmão de BARBARA sempre fr
equentando referida localidade.

Ocorre que, no momento em que a vítima se dirigiu ao seu quarto para retirar sua maquiagem, o denunciado veio atrás da mesma, oferecendo-lhe um cigarro, tendo esta aceitado fumar sugerindo que fossem para fora, a fim de que seu irmão não percebesse o odor, no entanto CAIO sugeriu que abrissem a janela do quarto, além disso alega que apenas se deu conta de que se tratava de um cigarro de maconha, quando fez uso do referido cigarro, e em seg
uida sentiu seu corpo amolecer.

Seguidamente, a vítima relata ter sentido suas forças se esvaírem, momento em que escorou-se na parede, enquanto o increpado ria de seu estado, tendo posteriormente sentado em sua cama, momento em que CAIO partiu para cima dela, e que esta sentia-se lúcida, porém sem forças físicas para impedi-lo, ocasião em que o indiciado puxou sua calcinha para praticar a conjunção carnal
.

Enquanto a violência acontecia, a vítima gritava pelo nome do seu irmão, até que ouviu alguém batendo na porta que fora trancada por CAIO.

Ato seguinte, constatou-se que era MAURI
CIO, que pergun
tou o que estava acontecendo lá
dentro, quando então
o denunciado vestiu-se, deixando a vítima deitada na cama, e
que esta pediu socorro a MAURI
CIO quando a porta foi aberta, porém CAIO alegou que ela encontrava-se ‘chapada’, tendo ambos os rapazes a carregado ater a cozinha para que esta ingerisse um pouco de argua com açúcar
.

Logo depois, os rapazes trouxeram a vítima de volta para o quarto, ocasião em que esta pediu ajuda a MAURICIO, solicitando que não lhe deixasse sozinha com o increpado, o que fez com que este se deitasse no tapete de seu quarto e, ao perceber que CAIO apalpava BARBARA, pediu para que ele saí
sse
dali, tendo o denunciado
ido dormir no quarto de JONAS.

Ressalta-s
e que, tanto JONAS quanto MAURI
CIO, notaram que BABRBARA teve uma mudança de comportamento repe
ntina, ficando mais retraída, e que só
ficaram sabendo do ocorri
do, pois ao levar sua irmã até
o a
‘caixo’,

também
na companhia de CAIO, uma amiga da mesma de nome ALINY, alertou JONAS, por mensagem, que algo grave havia acontecido, tendo este, em momento oportuno, distante dos dema
is rapazes

questionado sua irmã
, que lhe contou o ocorrido. Ademais, ambos relataram um ocorrido passado em que CAIO
já
teria tentado algo com BA
RBARA, somente send
o impedido pela genitora
deste.

Necessário
evidenciar, que MAURICIO, relatou ter sido p
rocurado por CAIO e sua famí
lia, para que este depusesse em seu favor, e que por medo de qualquer
retaliação da famí
lia de CAIO, ou mesmo do denunciado, a ví
tima
relata ter ido embora desta cidade e,
que não tem dormido bem, e até
mesmo sofreu
redução
de peso e queda de cabelo, tendo passado a fazer acompanhamento
psicológico
,
além
de afirmar ter relutado a con
tar o que houve logo pela manhã
da data dos fatos, pois estava com receio de ser desacreditada, informando ter bloqueado o contato de CAIO e a genit
ora deste no celular, devido à

insistência
destes em lhe mandar
mensagens,
além
de ter feito uso de medicamentos preventivos,
após
os fatos.

Em sede de interrogatório policial (fls. 15 – 19/IP ID 53853541), o increpado negou a autoria delitiva, bem como afirmou que somente teve relações consensuais com a vítima, e que ambos estavam embriagados no momento.

A materialidade do delito e os indícios de autoria delitiva estão consubstanciados pelo Boletim de Ocorrência nº 2020.312225 (fls. 04 – 05/IP ID 53853139), pelo Termo de Declarações da Vítima (fls. 42 – 45/ IP ID 53853541), bem como os Termos de Declarações de seu irmão JONAS FELIPE SILVA BRESOLIN (fls. 25 – 26/IP ID 53853541), termo de declaração do colega MAURICIO BISOLA PEDROSO (fls. 22 – 24/IP ID 53853541), Interrogatório Policial do increpado (fls. 15 – 19/IP ID 53853541), Termo de Declaração do ex-namorado da vítima (fls. 28 – 29/IP ID 53853541), Termo de declaração da amiga da vítima (fls. 33 – 34/IP ID 53853541), Laudo Pericial (fls. 47 – 53/IP ID 53853542), Prints de Whatsapp (fls. 80 – 91/IP), Declaração de acompanhamento Psicológico (fls. 92/IP ID54719765), Exames e receitas médicas (fls. 93 – 104/IP), e pelo Relatório n.º 71/2021, (f. 73 – 74/IP ID 53853549)

(id.
237720662
)

Regularmente processada a ação penal, o apelante foi condenado pelo
crime
imputado na peça inaugural.

Consoante relatado, tanto o réu
como o
Ministério Público

interpuseram recursos de apelação contra a sentença. Desse modo, passo a analisar cada um dos
apelos
,
separadamente.

1. Recurso da defesa - absolv
ição por insuficiência de prova
:

I
nconformado
,
o acusado
interpôs recurso de apelação, visando
à

sua absolvição do delito de
estupro de vulnerável.

Para subsidiar o pleito
absolutório
, a defesa argumenta
que a vítima
não
foi submetida a exame toxicológico para averiguar a existência de substâncias psicoativas no seu organismo
que pudessem levá-la a estado de vulnerabilidade na ocorrência do
delito.

Nessa linha de raciocínio, sustenta
que não é possível afirmar que “
após tragar, uma única vez, um cigarro de maconha, a vítima tenha perdido sua capacidade de resistência e locomotora
”, aduzindo ainda que
“
a vítima conta com riqueza de detalhes sobre o dia fatídico
”, o que
, em sua percepção,
ilustra
ria
que estava plenamente lúcida e ciente de seus atos durante os fatos.

Além disso, argui
que o Laudo pericial
n
.

400.1.02.2020.028902-01, embora aponte para a prática de conjunção carnal, não é conclusivo quanto à violência sexual, ante a inexistência de vestígios de lesão corporal na
vítima.

Ademais, advoga que seria pouco crível a vítima confundir um cigarro de maconha
,
normalmente envolto por uma seda de papel quase transparente,
com um
cigarro
branco
de nicoti
na, o qual já era acostumada a consumir.

Em que pese
à
irresignação da defesa, a
análise minuciosa das provas coligidas
durante a instrução processual demonstra
que o pleito
absolutório não
merece
provimento.

Primor
dialmente,
cabe destacar as declarações da vítima
Barbara Felipa Silva Bresolin
.

Perquirida pela autoridade judicial, a vítima ratificou integralmente a versão apresentada na fase
administrativa
.

Nesse sentido,
e
sclareceu que ao chegar à
casa
de seu irmão
, tomou um banho e trocou de
roupa, porém
quando
entrou em seu quarto para retirar sua
maquiagem
, o acusado lhe ofereceu um cigarro.
Acreditando ser
cigarro de
“fumo”

que
havia comprado
no dia anterior, aceitou
a proposta
. No entanto, após dar duas tragadas notou que, na realidade, tratava-se de
cigarro de
maconha
, porém, q
uando percebeu
o engano
, já sentiu suas pernas
instáveis

(
“
bambas
”
)
,
de modo que
não conseguia
sequer
ficar em pé.

Explicou
, ainda,
que apesar de não ter controle sobre o seu corpo, estava ciente de tudo que estava acontecendo. Pontuou que
o acusado,
aproveitando
-se
de seu estado
,
fechou a porta do quarto e foi para cima dela, mantendo conjunção carnal contra sua vontade. Afirmou que a todo tempo dizia que não desejava manter relação sexual com o apelante,
e que tentou resistir a suas investidas, porém,
ele
a segurou e
ela
mal conseguia mexer o seu corpo, em razão do efeito do entorpecente.

A vítima relatou que
a te
stemunha
Maurício
, ao chegar à resi
dência, escutou
os seus gritos
e foi ver o que estava acontecendo.
Por isso,
o réu parou a p
rática delitiva e disse
à referida testemunha que
ela
estava passando mal.
Desse modo
,
eles
a levaram até a cozinha e lhe deram um pouco de
água.

Pontuou

que ao retornarem para o quarto,
Maurício
se deitou no chão, ao lado da cama. Não obstante, o réu n
ovamente deitou-se ao seu lado
,
momento em que ela segurou na mão da testemunha e lhe suplicou que não a deixasse sozinha. Pontuou que a testemunha
então pediu para o réu se retirar do quarto
, e ele obedeceu,

indo
dormir no ap
osento do irmão da
vítima
.

Informou que em seguida adormeceu, e ao acordar no dia seguinte, muito abalada com o que tinha acontecido, resolveu ir embora para casa dos seus pais, localizada no estado de Rondônia.

Por fim,
explicou que entrou em contato com sua amiga
Aliny

relatando o que acontecera
,
e que ela
acabou
impedindo que ela saísse da cidade, além de tê-la convencido a registrar a ocorrência

(id.
237720744 - Págs. 5-6
).

Importa registrar que a
vítima passou por exame de constatação de violência sexual, cujo Laudo
atestou a presença de

“
escoriações no interior dos pequenos lábios, bilateralmente, sendo o lado esquerdo com sangramento em ‘babação’
”
,
além de “
sangramento repetitivo pelo canal vaginal
”, consignando, no campo “Comentários” as seguintes informações:

A presença de escoriações recentes no interior dos pequenos lábios permite afirmar que houve conjunção carnal
compatível com os fatos historiados
. Vale lembrar ainda que existem atos libidinosos diversos da conjunção carnal, como beijos e carícias, que podem não deixar marcas.
Solicitados exames
laboratoriais para pesquisa de doenças sexualmente transmissíveis e gravidez. A
vítima
apresenta
forte suspeita de abuso sexual há aproximadamente 24 horas
, sendo assim,
vítima
recebeu encaminhamento para profilaxia pós exposição de risco.
(id. 237720171 - Pág. 5 - Destaquei).

Em sintonia com o relato da vítima, a testemunha
Maurício
Bisola
Pedroso
confirmou em juízo
que
quando
ch
eg
ou
a
casa onde os fatos aconteceram
, escutou quando a
ofendida
e o réu
saíram do quarto
e que
,

nesse
momento
,
a vítima estaria
gritando
pelo seu irmão,

além de sentir
um forte cheiro de maconha
vindo do
cômodo.
Explicou que diante do estado da ofendida, ele e o acusado deram um copo de água com açúcar para ela.

Esclareceu
que a vítima pediu que ele também fosse para o quarto, de modo que se dei
tou em um tapete no chão
, e o réu
Caio
na cama junto com a ofendida, momento em
que ela passou a pedir por socorro e que o acusado s
aísse dali
. Alegou que

percebeu que a ofendida tentava se desvencilhar, ao passo em que
o réu
aparentava estar se esfregando na vítima.
Diante disso, falou para o
increpado
sair da cama
e ele

obedeceu
.

A testemunha ainda assentou que não cogitou que o réu estivesse de abusando sexualmente da vítima, pois pensou que os dois estavam alterados em razão do
consumo da
maconha, asseverando que a
ofendida
aparentava estar mais alterada, pois ria de forma estranha ao sair do cômodo, o que ele a
tribuiu ao uso do entorpecente

(mídia audiovisual – id.
237720741
).

O irmão da ofendida,
Jonas Felipe Bresolin
, apesar de não ter presenciado os fatos, narrou em juízo, em síntese, que no dia seguinte ao delito sua irmã estava muito calada, com comportamento estranho, chorosa, e passou a insistir para ir embora para residência de seus pais. Pontuou que estava levando-a
na Rodoviária,
quando a testemunha
Aliny
entrou em contato com ele contando-lhe o que havia acontecido.

O informante ainda salientou que tinha ciência que o acusado fazia uso de maconha e que sua irmã somente usava cigarro
convencional
(
mídia audiovisual
– id.
237720741
).

A testemun
ha
Aliny de Vasconcelos Bianchi
, da mesma maneira, corroborou as assertivas da vítima, esclarecendo que no dia seguinte ao fato,
a ofendida
lhe
confidenciou o abuso que sofrera
na noite anterior, comunicando
-lhe
que iria embora para c
asa de seus pais em
Rondônia
e que não queria denunciar o
acusado,
pois tinha
m
muitos amigos em comum
e possuía
receio destes não acreditarem em seu
relato.

Relatou
que a vítima

detalh
ara

que
,
após o uso do cigarro de maconha
,
começou a se sentir mole e se deitou na cama
, momento em que o
réu iniciou as investidas contra ela
.
Aduz
iu
que a v
í
tima
lhe contou que

pediu para o réu
parar,

pois
não queria ter relações sexuais, porém ele a segurou e el
a
, sentindo-se
fraca e sem forças
, não
conseguiu
se
desvencilhar
dele.

Informou
ainda
que a encorajou a
registrar a ocorrência e foi
ao seu encontro
na Rodoviária
para impedi-la de deixar a cidade
.
Disse que após os fatos,
hospedou
a
vítima em sua casa, que ela teve sangramento ao ponto de necessitar usar absorvente, e que se queixou de dores na vagina e no “pé da barriga”

(mídia audiovisual
– id.
237720741
).

O réu, por seu turno, admitiu que manteve relação
sexual
com a vítima, mas alegou que
foi
consentido.
I
nterrogado em juízo, narrou que foi à
festa com a
ofendida e a testemunha
Maurício
.
Asseverou
que no local ingeriram bebidas alcoólicas
e que ela estava em seu “pé”, que
“
ficaram
”
(
sic
), dando cerca de dois ou três “
selinhos
”

(
sic
).

Relatou
que após
chegarem
à
residência, começaram a se beijar
e fizera
m sexo
. Depois que mantiveram a relação sexual,
a vítima lhe ofereceu um cigarro de maconha, mas ele não aceitou, e foi dormir na sala com a testemunha
Maurício
.

Disse que, d
e repente, a
ofendida
começou a gritar, de modo que eles dois a levaram para cozinha e lhe deram um copo de água com açúcar. Em seguida, a ofendida pediu que eles dormissem com ela no quarto, pois estaria com
medo.

Segundo alega
, a testemunha
Maurício
deitou-se no chão, e ele se sentou n
a
cama e, na sequência, decidiu ir dormir no quarto do irmão da
vítima.

Por fim
, afirmou que acredita que a ofendida inventou o abuso por temer que a história chegasse ao rapaz

com quem ela se relacionava

na época, chamado Rodrigo, visto que a testemunha
Maurício
viu que os dois estavam juntos no quarto

(
mídia audiovisual – id.
237720741
).

Diante do conjunto probatório expo
sto,
vislumbra-se que a vítima
, a despeito da situação traumática que viven
ciara,

relatou
de forma clara, verossímil

e uníssona
o crime cometido
pelo apelante
.

Quanto ao ponto principal suscitado pela defesa, qual seja, que não fora realizado exame toxicológico para comprovar a incapacidade d
e
a vítima resistir ao ato sexual, é certo que tal exame se mostra totalmente dispensável no
presente
caso
,
visto que o próprio réu relatara em juízo que a
ofendida
, de fato, fumou maconha, no entanto, aduziu que ela o fez por conta própria, e não induzida por ele
.

Além disso, a testemunha
Maurício

afirmou nas
duas oportunidades que foi ouvido que sentiu forte cheiro do entorpecente quando eles saíram do quarto da residência.

Assim, resta incontroverso nos autos que a
ofendida
fez
uso d
o cigarro de
maconha
, que misturad
o

com a bebida alcoólica que ingeriu anteriormente, causou os sintomas que
descrevera
com detalhes em ambas as fases da persecução penal
,

explicando

que logo no segundo trago se sentiu mole e, a despeito de ter consciência do que estava acontecendo, não tinha forças físicas/motoras para resistir às investidas
do acusado
.

Nesse ponto
, conforme salienta a Cúpula Ministerial no parecer, “
o fato da vítima afirmar que tinha ciência do que estava acontecendo com ela, não afasta a tipicidade da conduta
”,
visto que o tipo penal imputado ao acusado “
não exige que a vítima esteja inconsciente, mas que a conjunção carnal seja praticada com alguém que, por qualquer razão, não possa oferecer resistência
”.

Ademais,
as elementares violência e/ou grave ameaça não compõe o tipo penal do crime de estupro de vulnerável previsto no artigo 217, § 1°, segunda parte, do Código Penal, de modo que o argumento trazido pela defesa no sentido de
que o laudo pericial não contatou lesões corporais na ofendida não possui qualquer pertinência no presente processo.

Por fim, quanto ao argumento que não seria crível a vítima não perceber se tratar de um cigarro de maconha, verifica-se de suas declarações que ela, na realidade, acreditou se tratar de um cigarro de “fumo”, ou seja,

aquele enrolado à mão, utilizando tabaco solto e papel de enrolar,

que ao contrário do que argumenta a defesa, assemelha-se ao cigarro de maconha,

pelas suas características.

F
risa-se
, ainda,
que é cediço na jurisprudência deste Tribunal de Justiça, bem como nas Cortes Superiores do país, que nos crimes de natureza sexual, normalmente cometidos sob a égide da clandestinidade, as declarações da vítima desempenham um papel probatório essencial, suficientes para responsabilizar criminalmente o autor do delito, mormente quando são seguras, consistentes e estão em consonância com outras provas.

Em sintonia com essa lógica, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o Enunciado Orientativo n. 10: “
Cuidando-se de crime contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas.”
.

No caso em julgamento, além do superlativo valor probatório da palavra da vítima, visualiza-se que
su
a versão se encontra corroborada por vasto conjunto probatório, especialmente, o relato da testemunha
Maurício
, que revelou
em juízo que
presenciara
o réu esfregando-se na vítima, tendo esta lhe rogado que o tirasse de perto dela, com o acusado se retira
n
do do local somente após ele pedir para
ele
sair, bem como as declarações da testemunha
Aliny,
que asseverou que a
vítima lhe confidenciou o ocorrido, narrando os fatos no
s mesmos termos que esta relatou
sob o crivo do contraditório e da ampla
defesa.

Em contrapartida, a versão do acusado
Caio
,
além de
isolada nos
autos
,

é, em partes,
refutada pelo depoimento da testemunha
Maurício
,
que presenciou
os momentos seguintes a
o delito.

Além disso, os demais elementos de convicção coligidos durante a instrução processual, como por exemplo, os relatos das testemunhas sobre o estado emocional da vítima após o ocorrido, ela ter optado a se mudar de cidade e deixar de fazer a faculdade que desejava, tudo em razão do crime que sofrera, conferem maior credibilidade a sua versão, sendo pouco crível que escolheria passar por todo sofrimento psíquico/emocional
que envolve
a apuração de crimes dessa natureza
se os fatos tivessem se sucedido da maneira narrada pelo acusado.

Desse modo
, verifica-se que as alegações trazidas pela Defesa não possuem robustez probatória, visto que a versão da vítima é dotada de plausibilidade, traz detalhes sobre o ocor
rido e se manteve
uniforme durante todo o processo, bem como é coerente com as declarações ap
resentadas pelas t
estemunhas e informantes ouvidos
em
juízo.

Por conseguinte, o cotejo dos elementos probantes reunidos no decorrer da instrução do processo demonstra a inviabilidade da absolvição do apelante por insuficiência de provas, pois a materialidade e a autoria do crime estão sobejamente comprovadas nos autos.

2. Recurso do Ministério Público – negativação das consequências do crime na primeira fase da dosimetria
:

Conforme relatado
, o Ministério Público requer que as consequências do crime sejam valoradas negativamente na primei
ra fase do cálculo dosimétrico e, por consequência, sua pena-base seja recrudescida.

Para subsidiar o seu pedido, alega que as consequências do delito para a vítima ultrapassam
àquelas que compõem
a própria figura típica, o que justifica a depreciação do referido vetor judicial.

Com razão o órgão ministerial.

Primordialmente, cabe assentar
o sofrimento psíquico da vítima é indissociável dos crimes contra liberdade sexual, inclusive, a princípio, foi considerado pelo legislador na definição da pena em abstrato, motivo pelo qual a negativação do vetor judicial exige fundamentação concreta de que o crime causou consequências além daquelas inerentes à própria figura típica.

Ocorre que, no caso dos autos, as consequências para a vida da vítima extrapolam o mero abalo psicológico intrínseco a delitos dessa natureza, visto que suportou profunda debilitação emocional, tendo bastante dificuldade para dormir, situação
que
lhe obrigou a se submeter a acompanhamento profissional e
fazer
uso de medicamentos controlados
.

Não suficiente, a vítima assentou

que
,
após o ocorrido, foi embora
para o Estado de Rondônia, e que
não pôde fazer faculdade
na cidade onde os fatos aconteceram, o que lhe deixou muito
desapontada, pois era uma um lugar muito especial para ela, onde passou a maior parte de sua adolescência.

Explicou, ademais, que atualmente faz faculdade e reside em Santa Cruz, na Bolívia,
e que foi muito difícil passar a morar sozinha, pois sente medo de tudo. Pontuou também que demorou muito tempo para conseguir se relacionar com outra pessoa.

É o que se infere do seguinte trecho de suas declarações judiciais, conforme transcrito no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça:

“Depois que fui embora de Quatro Marcos demorei muito tempo pra voltar pra cidade.
Saí praticamente forçada da minha cidade. Fui embora pro Estado de Rondônia. Eu queria fazer veterinária lá, mas depois disso minha família me privou de voltar la. Fiquei muito tempo sem ver meu irmão, meus amigos, não pude fazer faculdade lá. Até hoje quando vou lá eu sinto muito medo de andar na rua sozinha, não só lá, em todos os lugares, mas lá principalmente. Quatro Marcos fo
i muito especial pra mim. Foi o
lugar que eu vivi por mais tempo porque meus pais mudam muito. Lá eu passei minha adolescência, lá eu namorei pela primeira vez. A cidade é muito importante pra mim
. Depois disso eu fiquei muitos meses sem contato nas redes sociais, sem contato com os meus amigos. Tive que fazer faculdade em outro lugar, hoje eu vivo fora do país, em Santa Cruz, na Bolívia.
Moro longe da minha família, tenho muito medo
. Em relação ao trauma, a gente nunca volta a ser como era antes. Eu já tinha passado por isso quando eu tinha nove anos e recém tinha contado pros meus pais e depois que aconteceu isso novamente, com dezenove, minha família ficou toda abalada. Não foi um trauma só pra mim, foi pra toda família.
Eu demorei muito tempo pra ter relação com outra pessoa. Demoro muito tempo pra confiar em alguém
. É totalmente diferente depois,
você fica com medo de tudo
.
Tive muita dificuldade pra vir morar só aqui.

Passei por psicóloga, passei por psiquiatra porque não conseguia dormir. Tomei remédio controlado por muito tempo
.”

(id. 248304152 - Pág. 25
- Destaquei
).

Ao encontro do exposto, o irmão da ofendida,
Jonas,
narrou à autoridade judicial que após os fatos sua irmã
começou a ver “coisas”, pois sempre pensava que tinha alguém
a seguindo
, sendo necessário que ela iniciasse o
tratamento psicológico, que perdurou por bastante
tempo (
mídia audiovisual – id.
237720741
).

Além
disso, foi acostado aos autos a
pedido do Ministério Público relatório de acompanhamento psicológico da vítima, relativos aos meses de janeiro
a
julho de 2021, no qual a profissional signatária registrou as seguintes informações:

“(...)
Barbara teve como qu
eixa principal a violência psico
lógi
c
a e física, no primeiro momento demonstrou desestruturação emocional bem impo
rtante, no qual estava atrapalhando toda a sua rotina.

A senhora
citada acima, relatou em alguns
momentos, que era bem difícil conviver com todos
os traumas, que tinha passado.

Foi trabalhado com as técnicas da psicoterapia, para gestão desses sentimentos, usando a técnica também de associação livre de ideias, com c
ontexto da estruturação do ego.

(...).

A sugestã
o dada para a mesma e que desse
continuidade no processo psicoterapêutico, para estruturar alguns sentimentos recorrente como de impotência e baixa estim
a em consequência da violência.

OBS: devido ao sigilo que regimenta a profissão do psicólogo não colocamos na integra o que
foi relatado nas sessões terapê
utica
s
.
(...)
.
”
(id.
237720739).

Assim, evidente que o abalo emocional que o delito causou à vítima exorbita a normalidade do tipo penal, merecendo ser valorado em desfavor do réu.

A respeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ensina que:

“(...)De acordo com a jurisprudência desta Corte, o abalo psicológico descrito segundo as peculiaridades do caso concreto - o detalhamento feito no depoimento da vítima, que discorreu sobre os efeitos profundos e duradouros da violência sexual - legitima o aumento da
pena-base
em virtude das
consequências
do
crime. (...)
”
(AgRg no AREsp 2724760
/AL, Sexta Turma, Julgado em 05/11/2024, DJe 07/11/2024)
.

Desse modo,

o recurso do Ministério Público para desabonar as consequências do crime na primeira fase do cálculo dosimétrico
merece provimento.

3. Reconhecimento, de ofício, da atenuante da menoridade relativa:

Apesar de o apelante fazer jus à atenuante prevista no artigo 65, I,
do Código Penal, visto que possuía 18 (dezoito) anos na data do crime, a benesse não foi reconhecida na sentença, tampouco foi objeto de irresignação pela defesa no recurso.

De qualquer maneira,
considerando que o acusado atende ao critério objetivo estabelecido em lei, de rigor a sua incidência.

4. Da readequação da pena:

A pena do crime de estupro de vulnerável varia entre 8 (oito) anos a 15 (quinze) anos de reclusão.

Diante do provimento do recurso do Ministério Público, com

a negativação do vetor judicial das consequências do crime, realiza-se a majoração da pena-base valendo-se da fração paradigma
de 1/8 (um oitavo
)
entre a diferença
da
pena
mínima
e máxima cominada ao delito
.

Assim, inexistindo demais circunstância
s
judiciais do artigo 59 do Código Penal para serem valoradas contra o réu, estabeleço a sanção inicial do apelante em
08 (oito) anos
,
10 (dez) meses e 15 (quinze
)
dias
de reclusão.

N
a segunda etapa do cálculo dosimétrico,
ausentes agravantes, porém,
subsiste a circunstância
atenuante prevista no art. 65, I
, do Código Penal
, conforme reconhecido de ofício.

Desse modo, utilizo a fração de 1/6 (um sexto), nos termos sedimentados
na jurisprudência
, e fixo a pena intermediária do recorrente em 8 (oito) anos de reclusão, em observância a Súmula 231 do STJ.

Por fim, inexistindo causas de aumento ou diminuição a serem reconhecidas na terceira fase da individualização da pena,
fixo
a pena final do apelante em 8 (oito) anos de reclusão, conservando igualmente o regime semiaberto, nos termos o artigo 33, § 2º, “
b
”, do Código Penal.

5. Conclusão

Ante todo exposto,
conheço
e
desprovejo

o recurso
interposto pelo réu
Caio Vinicius Scapin da Silva
,

e
dou provimento
ao apelo manejado

pelo
Ministério Público Estadual,
negativando as consequências do crime
na primeira fase da dosimetria, no entanto, preservo a pena do apelante em 8 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, diante do reconhecimento,
de ofício
,
d
a atenuante da menoridade relativa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025